Tribunal: STF
Processo: RHC 230739
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-29
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 814.266/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PACIENTE INTEGRANTE DE ORCRIM. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A individualização da pena deve respeitar os parâmetros legais, permitindo ao juiz agir com discricionariedade, desde que devidamente fundamentado. A revisão pelo STJ está restrita à legalidade e constitucionalidade da dosimetria. 



    2. O aumento de 1 ano na pena base para o crime de tráfico de drogas atendeu ao princípio da proporcionalidade, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas. A majoração está em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006. Não há razão que justifique intervenção excepcional do STJ.



    3. A redução de pena prevista para o tráfico privilegiado não se aplica quando há habitualidade delitiva. No caso, a instância ordinária constatou a habitualidade com base na quantidade de entorpecentes e na participação do paciente em organização criminosa. 



    4. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a habitualidade e a participação em organização criminosa não pode ser alterada nesta via processual, sob pena de revolvimento fático-probatório. 



    5. O regime semiaberto foi corretamente fundamentado, considerando as circunstâncias desfavoráveis do caso. Não há desproporcionalidade na imposição do regime mais severo. 



    6. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base nos mesmos fundamentos. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) as instâncias antecedentes não apontaram nenhuma circunstância concreta reveladora de que o recorrente, de fato, se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa; e (b) não sendo o entorpecente apreendido de maior nocividade nem de quantidade exorbitante, não há proporcionalidade na decisão atacada para exasperar a pena-base acima do mínimo. 



      Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado ou fixado a pena no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte:



    Acerca dos capítulos dosimétricos, assim se manifestou o Tribunal: 



    “In casu, diante da insurgência ministerial específica neste sentida, tenho que, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, cabível o aumento a pena-base, levando com conta que a quantidade de droga foi considerável e por isto suficiente para exasperação da pena. Com efeito, foram apreendidos 3,609kg (três quilogramas e seiscentos e nove gramas) de maconha.



    [...]



    A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    Nesse diapasão, verifica-se que a pena base foi elevada em 1 ano, ou seja, aumento inferior a 1/8, para o crime do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Nesse diapasão, tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, atendeu-se com proporcionalidade o comando do art. 42, da Lei 11.343/2006, que determina que a natureza e a quantidade de droga sejam consideradas com preponderância na fixação da pena-base. 



    Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (3,609kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    No caso, observa-se que a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva do paciente com base não apenas na grande quantidade de entorpecentes, circunstância esta utilizada na primeira fase, o que ocasionaria indevido bis in idem. 



    A habitualidade foi constatada pelo fato de o paciente integrar a organização criminosa PCC de São Paulo. De qualquer maneira, esta constatação leva à subsunção da hipótese impeditiva do benefício penal de integrar organização criminosa. Deve-se ressaltar que esta conclusão das instâncias ordinárias não pode ser alterada nesta estreita via, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. Além do entorpecente apreendido (3,609kg de maconha), o acórdão impugnado registrou que a habitualidade foi constatada pelo fato de o paciente integrar a organização criminosa PCC de São Paulo.



    Esses fatores, a toda evidência, destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente